Tribunal: TJDFT
Processo: 0007842-08.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007842-08.2013.8.07.0001 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDO: ANTONIO MARIA LIMA DE BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. 2. No caso dos autos, que se trata de pretensão para haver o pagamento de cheque, o art. 59 da Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque) dispõe que a força executiva das cártulas prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação. 3. Uma vez configurada a ocorrência dos dois requisitos, necessário se faz reconhecer o implemento da prescrição intercorrente. 4. Apelação cível desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 921, §1o, 1.046, §§ 1o e 5o, 1.047, 1.054, 1.056 e 1.057, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o termo inicial da prescrição intercorrente para as demandas executivas suspensas por ausência de bens penhoráveis ocorre após 1 (um) ano da suspensão do processo. Afirma que impulsionou o feito antes da data em que poderia ser considerada como prescrição, justamente com o intuito de evitar a sua ocorrência. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Intimada para recolher em dobro o valor do preparo (ID 21796055), a recorrente se manteve inerte, consoante certificado no ID 23090567, motivo pelo qual é deserto o apelo constitucional. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo especial não deveria prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 921, §1o, 1.046, §§ 1o e 5o, 1.047, 1.054, 1.056 e 1.057, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, a decisão que determinou a suspensão do feito se deu no dia 15.07.2016 (Id 18609177). Assim, a prescrição intercorrente da pretensão executória teve por termo inicial o dia 15.07.2017. Considerando que o prazo prescricional é de 6 (seis) meses, por força do art. 59 da Lei n. 7.357/1985, tem-se que a pretensão executiva para o recebimento dos cheques não pagos foi fulminada pela prescrição intercorrente no dia 15.01.2018” (ID 20781239). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1853280/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2020). A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO ART. 1.030, § 2o, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. ERRO GROSSEIRO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 6. A pretensão recursal não merece conhecimento quanto ao tópico relativo à prescrição intercorrente, na medida em que a análise da controvérsia perpassa pela verificação da responsabilidade pela demora em dar andamento ao feito (Súmula 106 do STJ), o que, como visto, demanda reexame de fatos e provas, incidindo a Súmula 7/STJ, conforme entendimento do STJ julgado pelo rito dos repetitivos. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1693813/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 12/11/2020). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL EXTRACONTRATUAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE. REEXAME FÁTICO. SÚMULA No 7/STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ART. 1.056 DO CPC/2015. HIPÓTESE. NÃO VERIFICAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) 5. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual. Precedente. 6. O Superior Tribunal de Justiça entende que a aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1416489/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025